Tribunal: TJDFT
Processo: 0712732-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. HOME CARE. MULTA DIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que antecipou os efeitos da tutela para determinar à agravante que autorize internação domiciliar, conforme solicitado pelo médico assistente, sob pena de multa diária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) se a inversão do ônus da prova é aplicável ao caso; e (II) se a internação domiciliar é necessária e deve ser custeada pela agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inversão do ônus da prova é aplicável, conforme o art. 373, §1o, do CPC, devido à peculiaridade da causa e à maior facilidade de a agravante produzir a prova.
4. Não é legítimo negar à segurada o tratamento de que necessita, sob o singelo argumento de que não consta no rol da ANS, sob pena de frustrar a própria finalidade do contrato.
5. No caso concreto, a paciente tem idade avançada e necessita de cuidados de pessoa com conhecimentos técnicos de enfermagem, de modo que a indicação de home care pelo profissional que acompanha o seu quadro clínico deve prevalecer.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de Instrumento desprovido. Unânime.
Tese de julgamento: "1. A internação domiciliar é necessária quando recomendada por laudo médico e a cláusula contratual que a veda é abusiva."
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373, §1o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1389272, 0726168-94.2021.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24.11.2021, publicado no DJe: 7.12.2021.